Tribunal: TJMT
Processo: 0002212-61.2008.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 0002212-61.2008.8.11.0024
APELANTE: AECIO FERNANDES DE CAMPOS E OUTRA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AECIO FERNANDES DE CAMPOS e ZAIRA MARIA DE CAMPOS, contra a sentença proferida nos Embargos à Execução interpostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, a qual rejeitou os embargos, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, extinguindo-o sem resolução do mérito.
No mais, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (ID no 73127487).
Em suma, defendem a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização dos juros e comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões no ID no 73127535 pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Do contrato
In casu, extrai-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou Execução Forçada em face dos executados AÉCIO FERNANDES DE CAMPOS e ZAIRA MARIA DE CAMPOS, visando o recebimento da importância de R$ 122.549,61, oriunda da Cédula Rural e Pignoratícia no 96/00053-8 (ID no 73127496) –, firmada em 11/07/1996, cujo crédito do valor de R$56.703,84 destinava-se ao financiamento de custeios agropecuários (aquisição de animais, recuperação de pastagens, construção de cercas, aquisição de materiais e construção destinada a semi-confinamento), com as seguintes especificações no período de normalidade:
a) juros remuneratórios à taxa efetiva de 6% ao ano, calculados com base na taxa proporcional diária, capitalizados mensalmente no primeiro dia útil de cada mês.
Verifica-se também que para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos:
a) comissão de permanência;
b) juros de 1% ao ano e multa moratória de 10%.
c) correção monetária com base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – (73127495 - Pág. 3).
A referida cédula foi aditada em 10/07/1998 somente para alterar o prazo da parcela vencida em 10/07/1998 para 30/10/1998 e, posteriormente em 19/04/1999 para a partir de 01/12/1998, corrigir o valor financiado com base em 100% do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, incidindo ainda, encargos adicionais a taxa nominal de 7.721% ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária, correspondendo a 8.000% efetivos ao ano (ID no 73127496 - Pág. 4)
Ainda, foi aditada novamente em 18/06/2002 para que a partir de 14/01/2001 incidisse sobre o valor financiado a taxa de juros remuneratórios de 8.148% ao ano e efetiva de 8,75% ao ano (ID no 73127497 - Pág. 2).
Em sede de embargos, os embargantes/apelantes, aduziram a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; de forma genérica alegaram a inexigibilidade do título; a impossibilidade do vencimento total e antecipado da dívida; excesso de execução e a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização dos juros, comissão de permanência, das tarifas administrativas, pugnando, ao final, pela procedência da lide.
Após a impugnação pelo embargado – ID. no 7312895, sobreveio a sentença ora recorrida.
Inconformados, recorreram os embargantes, nos termos relatados.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Da aplicação do CDC ao caso concreto.
De início, de se destacar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)
Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.
Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.
Destarte, escorreita a sentença neste ponto.
Dos juros remuneratórios
No tocante à limitação da taxa de juros remuneratórios em Crédito Rural, conquanto na regência da Lei no 4.595/64 não esteja os juros bancários limitados a 12% ao ano, as Cédulas de Crédito Rural, Comercial e Industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Decreto-Lei no 167/67, Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei no 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura).
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Quanto aos juros remuneratórios, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto no 22.626/33.
Precedentes.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.
4. Nas contratações celebradas após a edição da Lei 9.298/96, que alterou o CDC, a multa moratória deve incidir no percentual máximo de 2% (dois por cento).
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 682.499/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)
Sobre o tema, trago julgados deste Tribunal, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITUO RURAL PIGNORATÍCIA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – REVISÃO – POSSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE - ÍNDICE DECORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC – POSSIBILIDADE – REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO DA MOEDA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO– ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. 5. Agravo regimental desprovido.(STJ. AgRg no AREsp n. 402.594/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).
“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correçãomonetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC.(...)”(TJMT – Rac 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)
Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.
Restando constatada, em sede de liquidação de sentença, a ocorrência de pagamento indevido pelo consumidor, ainda que seja no período de inadimplência, é possível a restituição de valores ou a compensação dos valores pagos indevidamente na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.
Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com os critérios do § 2o, art. 85 do CPC.” (TJMT – RAC No 1001478-56.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXTRATOS DA CONTA VINCULADA – PRESCINDIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA 2% - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando extratos bancários de movimentação da conta vinculada, ou seja, basta cópia reprográfica da cédula acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor, que se observa no denominado Demonstrativo da Conta Vinculada contendo planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado.
2. Com relação aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, embora os juros bancários não estejam limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, quais sejam, o da Lei no 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69, que, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Evidenciada a omissão do referido Conselho, aplica-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura).
3. Quanto a aplicação de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%, resta evidente essa possibilidade em consonância com o disposto no art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/1967.”(TJMT – RAC No 1001075-35.2018.8.11.0005, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)
Portanto, a taxa de juros aplicada à Cédula Rural deve ser limitada em 12% ao ano toda vez que ultrapassar tal patamar, mantendo-se a taxa contratada apenas nos períodos em que seu percentual não alcançar tal índice.
Na hipótese, como acima demonstrado, a Cédula Rural e Pignoratícia no 96/00053-8 (ID no 73127496), firmada em 11/07/1996, possui as seguintes especificações no período de normalidade:
Inicialmente (11/07/1996), foram pactuados juros nominais de 5,841% ao ano e efetiva 6%, calculados por dias corridos pelo método exponencial, com base na taxa proporcional diária, capitalizados mensalmente no primeiro dia útil de cada mês, posteriormente, em 19/04/1999, foram alterados para a partir de 01/12/1998, incidir a taxa nominal de 7.721% ao ano, calculados por dias corridos, com base na proporcional diária, correspondendo a 8.000% efetivos ao ano e, novamente alterados em 18/07/2010 para a partir de 14/01/2001, incidir sobre o valor financiado a taxa de juros remuneratórios de 8.148% ao ano e efetida de 8,75% ao ano.
Ou seja, índices inferiores ao previsto no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), pelo que não procede a irresignação dos apelantes quanto a este tópico.
Da capitalização dos juros
Também neste particular, não procede a pretensão recursal, posto que a capitalização de juros não é de todo vedada no ordenamento jurídico pátrio.
Como se sabe, há casos excepcionais em que tal prática é admitida, porque ao julgar o RE no 592.377/RS, sob a relatoria do E. Ministro Teori Albino Zavascki, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP no 2.170-36/01, em acórdão assim ementado:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido." (STF, RE no 592.377/RS, Redator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe 20/3/2015).
Tal conclusão é corroborada pelo julgamento do recurso repetitivo REsp 1.333.977/MT (Tema 654), onde o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, desde que expressamente pactuada, consoante ementa a seguir transcrita:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.
1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.
3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.
4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ” (STJ - REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014). G.n.
Assim, não mais subsistindo o entendimento da inconstitucionalidade do ato normativo autorizador da capitalização mensal, a legalidade do referido encargo deve ser aferida no caso concreto, segundo a orientação dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
No caso, a Cédula Rural Pignoratícia e hipotecária em discussão prevê pacto expresso da capitalização mensal dos juros na cláusula “Encargos Financeiros”.
Logo, legítima a cobrança da capitalização mensal dos juros, posto que, além de prevista na legislação de regência e devidamente contratada, a jurisprudência do STJ, inclusive em decisões monocráticas adota o posicionamento no sentido de ser permitida, independentemente da data da emissão do título.
Aliás, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DO NURER DA 2a SEÇÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. "Esta Corte firmou entendimento de que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuado [...]. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1333977/MT esclareceu-se que, no tocante à fixação do período de capitalização mensal de juros que a "autorização legal está presente desde a concepção do título de crédito rural pela norma específica, que no particular prevalece sobre o art. 4o do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e não sofreu qualquer influência com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (2.170-36/2001)" (STJ - AgRg no REsp 1339209/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015).
2. A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 924.488/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, independentemente da data de emissão do título.
2. Há previsão legal específica autorizando a capitalização em periodicidade diversa da semestral nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial (art. 5o do Decreto-Lei 167/67 e art. 5o do Decreto-Lei 413/69). Assim, a MP 2.170-36/2001 não interfere na definição da periodicidade do encargo nesses títulos, regulando apenas os contratos bancários que não são regidos por lei específica.
3. Embargos de divergência providos. ” (STJ - EREsp 1134955/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 29/10/2012)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO NO PESA” – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADAS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO/RÉU DESPROVIDOS. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida; apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, ainda que brevemente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso. 2. “Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Ap 111768/2017 - Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva – j. 28/02/2018). 3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, sendo do beneficiário do crédito, e não da instituição financeira, o ônus de comprovar judicialmente o atendimento dos requisitos elencados para o alongamento da dívida, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado. 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. 5. “Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1496575/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 12/12/2017 - DJe 02/02/2018). 6. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. 7. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014); “mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural” (REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012). 8. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios. ” (TJMT – RAC No 0003089-95.2013.8.11.0033, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 04/02/2020)
Portanto, escorreita a decisão recorrida também neste tópico.
Da Comissão de Permanência.
É cediço que os títulos de créditos em discussão são regidos por legislação específica – Decreto-Lei no 167/67 que, em seu artigo 5o, parágrafo único, autoriza somente a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual no caso de inadimplemento, nada dispondo sobre a possibilidade de cobrança de comissão de permanência.
Sobre o tema, julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CRÉDITO RURAL CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art.535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. No que tange a prescrição, o Recurso Especial não tem a menor condição de prosseguir. A Fazenda Nacional nem sequer declinou o dispositivo de lei federal que teria sido violado pela decisão atacada. O STJ entende ser inviável o Recurso Especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, que não especifica quais normas legais foram violadas. Incide, na espécie, por analogia, o princípio contido na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 3. A discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos celebrados por instituições financeiras ficou superada nesta Corte com a edição da Súmula 297/STJ, que assim dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 4. No presente caso, temos operação inicialmente realizada sob a forma de contrato bancário, ou seja, créditos rurais originários de operações financeiras, que, posteriormente, foram cedidos à União, tornando legítima a incidência da Lei 8.078/1990 aos contratos de cédula de crédito rural.
5. É entendimento pacífico no STJ que os juros bancários não estão limitados a 12% ao ano, contudo as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios - quais sejam, o da Lei 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69 -, que, por sua vez, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Em razão da omissão da CMN, incide a limitação de 12% ao ano; prevista no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura). Com relação à comissão de permanência, o entendimento do STJ é pela sua não aplicação às cédulas de crédito rural.
6. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. ” (STJ - REsp 1570268/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016)
Nesse sentido, este Tribunal também já decidiu:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE JUROS E MULTA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. Nesse contexto, no tocante à COMISSÃO de PERMANÊNCIA, tem-se que não é possível a sua cobrança nas CÉDULAS de crédito RURAL, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso o Decreto-Lei no. 167/67, que prevê apenas a incidência de juros (art. 5o) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual. [...].” (TJMT – RAC. No 0007719-13.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019)
“REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL – DIALETICIDADE - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
[...]. Em se tratando de CÉDULA de crédito RURAL, não cabe a incidência da COMISSÃO de PERMANÊNCIA, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal.
Admite-se a capitalização mensal dos juros no crédito RURAL, se expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. ” (TJMT – RAC. no 0006178-92.2008.8.11.0004, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)
Na hipótese, a despeito de constar a previsão da incidência de comissão de permanência na cláusula “INADIMPLEMENTO” da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 96/00053-8, extrai-se do “Demonstrativo de Conta Vinculada” constante do ID no 73127497, que não não houve a cobrança do citado indexador pelo exequente/embargado/apelado quando da elaboração do saldo devedor dos executados/embargantes/apelantes, incidindo apenas: a) os juros remuneratórios contratados, b) juros de mora de 1% ao ano e c) multa de 2%.
Nesse sentido, para melhores exclarecimentos colaciono o cabeçalho do referido demonstrativo, in verbis:
Aliás, tanto é verdade que o próprio exequente/embargado/apelado esclarece tal fato na sua impugnação ao embargos, senão vejamos:
“[...] Os embargantes querem é que o embargado cobre apenas os encargos previstos para situação de normalidade, sendo que está previsto na Cédula a situação de anormalidade (inadimplência), onde o embargado ainda deixou de cobrar a comissão de permanência de multa de 10%, pactuados em benefícios dos embargantes [...].” (Sic. ID no 73128957 - Pág. 3).
Ademais, no decorrer de toda a tramitação do processo não demonstraram os embargantes/apelantes que a comissão de permenência tenha sido cobrada pelo réu no decorrer da contratação.
Logo, não há interesse da parte embargante no seu afastamento, pelo que deve ser igualmente mantida a sentença neste ponto.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.
P. I. C.
Cuiabá, 15 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora